Tribunal: TJMT
Processo: 1048764-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048764-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 514.057.091-20 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048764-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1048764-43.2025.8.11.0001

Recorrente:

José Carlos do Nascimento

Recorridos:
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco

Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO
NON

REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. O recurso objetiva a majoração do valor arbitrado a titulo de danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante de descontos indevidos realizados em conta corrente, e se deve ser aplicado o princípio
non

reformatio in pejus
quando apenas o autor interpõe recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto indevido, por si só, não configura dano extrapatrimonial relevante quando ausente prova de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, sobretudo quando a conta corrente não se destina exclusivamente a verba alimentar e há solução administrativa.

4.

A jurisprudência pacífica da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que somente o descumprimento contratual não gera dano moral, salvo comprovada desídia ou retardo injustificado na solução administrativa.

5.

Considerando que apenas o autor interpôs recurso, aplica-se o princípio
non

reformatio in pejus
, que impede a redução ou exclusão do valor fixado a título de danos morais, mesmo que, em tese, não fosse devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da legalidade dos descontos bancários enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira.

2.

O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano moral relevante.

3.

A tentativa de solução administrativa bem-sucedida enfraquece a pretensão de majoração da indenização por danos morais.

4.

O princípio
non

reformatio in pejus
impede a modificação da sentença para prejudicar o recorrente exclusivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor artigo 6o, VIII e artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 01, DJe no 11.799, p. 14-15, de 01/10/2024; Turma Recursal Cível, N.U. 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048764-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1048764-43.2025.8.11.0001

Recorrente:

José Carlos do Nascimento

Recorridos:
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco

Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Carlos do Nascimento.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 317041879):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e
condenou os recorridos ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id.

317041881
):
requer a reforma da sentença a fim de seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Id’s. 317041888 e 317041890):
pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048764-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1048764-43.2025.8.11.0001

Recorrente:

José Carlos do Nascimento

Recorridos:
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco

Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto por
José Carlos do Nascimento
contra a sentença proferida na presente
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta pelo recorrente

em face de
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco

Bradesco S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente
, razão pela qual apresentou reclamação administrativa, posteriormente solucionada pelos recorridos, com o consequente reembolso dos valores descontados indevidamente.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, limitando-se a juntar supostas faturas de cartão de crédito com datas divergentes daquelas tratadas nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Entretanto, no que tange ao pedido de majoração do dano moral, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Em que pese o autor afirmar que os descontos ocorreram em sua verba alimentar, observa-se que os descontos foram efetuados em conta corrente, que não se destina exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário. Além disso, a questão foi resolvida de forma administrativa, não gerando dano extrapatrimonial indenizável.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Considerando que os bancos recorridos não interpuseram recurso em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual no presente caso, seria indevida, em razão
de os descontos terem ocorrido na conta corrente do autor
,
deve ser aplicado o princípio
non reformatio in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025